Tribunal: TJES
Processo: 5025889-91.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025889-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS CORDEIRO PARAGUASSU
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO DE VOO. NARRA A AUTORA QUE O ÚLTIMO TRECHO DE SEU VOO, DE CONGONHAS PARA VITÓRIA, ESTAVA COM PARTIDA MARCADA PARA 14H 55, MAS SOFREU ATRASO, PASSANDO PARA 16H 20. ASSEVERA QUE POR TAL RAZÃO, A CHEGADA TAMBÉM SOFREU ATRASO, DE SORTE QUE EM VEZ DE CHEGAR ÀS 16H 30, CHEGOU ÀS 17H 45. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA EM QUE PUGNA PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O ATRASO DO VOO TENHA GERADO PREJUÍZO À AUTORA. NO DETALHE, NOS CASOS DE ATRASO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE VOOS, O STJ TRAÇOU PARÂMETROS OBJETIVOS,
in verbis
(destaques nossos): “
[...] 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro
. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral,
exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo,
pode-se citar particularidades a serem observadas
: i)
a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso
; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros
; iii)
se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião
; iv)
se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável
; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
. [...]
” (REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019). CONSTATA-SE QUE, DENTRE OS CRITÉRIOS OBJETIVOS PAUTADOS PELO STJ, A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTROU QUE O ATRASO DO VOO EM POUCO MAIS DE UMA HORA TENHA SIDO SUFICIENTE PARA ACARRETAR A LESÃO AO SEU DIREITO DE PERSONALIDADE. PORTANTO, A SITUAÇÃO EM SI NÃO É CAPAZ DE CAUSAR LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO. NA LINHA DE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MERAS FALTAS CONTRATUAIS, DESPROVIDAS DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE EVIDENCIEM PREJUÍZO OU ABALO AO ESTADO PSÍQUICO DA VÍTIMA, NÃO CONFIGURAM DANOS MORAIS. NESSE SENTIDO, POR TODOS: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, é necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos Edcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A HIPÓTESE NARRADA NOS AUTOS ESTÁ CARACTERIZADA PELA FALTA CONTRATUAL, NÃO ESTANDO COMPROVADA OFENSA À ESFERA MORAL DA PARTE AUTORA, POIS, POR MAIS QUE SE RECONHEÇA O ABORRECIMENTO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO, VÊ-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE A JUSTIFICAR A LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. É SITUAÇÃO, PORTANTO, DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)